Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001211-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUAREZ CAETANO DOS SANTOS - CPF: 848.672.132-68 (RECORRENTE), BARBARA APARECIDA DE ANTONIO - CPF: 000.490.322-67 (ADVOGADO), KETI LISIANE AVILA SANTOS - CPF: 982.894.700-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.

AUSÊNCIA D
O AUTOR
À AUDIÊNCIA.
INTIMAÇÃO P
ESSOAL NÃO REALIZADA
.

PARTE QUE ESTAVA SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO
.

DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLH
IDOSCOM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a qual se
baseou
a
decisão

embargada
.
Há

erro
de
fato

quando
o
juízo

entende

como

válida

a

intimação

para
audiência
de
conciliação

realizada

por

meio

eletrônico

ao

advogado
da
parte
,
mas
não

constata
que
o

patrono

foi

constituído

somente

em

fase

recursal
e
a

intimação

deveria

ocorrer

pessoalmente
.

2.
A
ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
.

A

inocorrência

de
intimação

regular
da
parte

autora
, que
deveria

ocorrer

pessoalmente
,

justifica

su
a

ausência

na

audiência
.

2.
Declaratórios

conhecidos
e
acolhidos
,
com
efeitos

infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1001211-68.2023.8.11.0001

Embargante
:
JW SMART TECH TECNOLOGIA LTDA ME

Embargado
:
KETI LISIANE AVILA SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 2608546
66/PJe2)
e
m
face do

acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 259351155/PJe
2).

Sustentou
que
o

acórdão

foi

contraditório

quanto

à

validade
d
e
sua

intimação

para
a

audiência
de
conciliação

por

meio

eletrônico
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Embora
a
parte

embargante

tenha

alegado
que
houve

contradição

n
a

decisão

prolatada
no ID 259351155/PJe2,
verifica
-se que,
na

verdade
,
trata
-se de
hipótese
d
e premissa fática equivocada
.

Premissa

fática

equivocada
.

Conforme
entendimento

já

pacificado
no Superior Tribunal de Justiça,
admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a qual se
baseou
a
decisão

embargada
.

Nes
s
e
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO

DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS
EMBARGOS PELA
MESMA PARTE
. NÃO
CONHECIMENTO DO
SEGUNDO.
INTEGRAÇÃO AO
QUADRO DE
PESSOAL DA
ADVOCACIA-
GERAL DA
UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES
.
SERVIDOR CEDIDO
A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA
PUBLICAÇÃO DA
LEI 10.480
/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À INTEGRAÇÃO
.
VÍCIO DE
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2.
A jurisprudência
desta Corte
admite o acolhimento de embargos
declaratórios, com
efeitos infringentes, para a correção de erro de
fato, quando
este constitua
premissa fática equivocada
sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA
N.o
7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos
termos
do art. 535 do CPC
são

cabíveis
embargos de
declaração

quando

houver

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
no
acórdão

embargado
,
admitindo
-se,
por

construção

jurisprudencial
, o
acolhimento
dos
aclaratórios
para
corrigir

premissa

equivocada

sobre
a qual o
julgado

tenha
se
embasado
.
(...) (
STJ
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)

Impõe

consignar,
que
e
ntende-se

por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.

No
presente

caso
,
verifica
-se que
a decisão embargada
negou provimento ao recurso
com base
em

premissa

fática

equivocad
a
, p
ois
considerou
que a parte reclamante
, à época da audiência conciliatória,
já e
stava
representada por advogado
e, em razão disso, houve sua regular intimação, por meio eletrônico, para participar do ato
,
ocorre que, conforme se denota, o recorrente
constituiu
adovgado
nos autos e
passou a ser representad
o

somente
em fase recursal
, quando da interposição do recurso inominado
,
fa
to

este

não

constatado no momento da prolação d o acórdão
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos
Declaratórios
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os
,
com
efeitos

infringentes
,

para
retifi
car

integralmente

o
julgamento

proferido

no ID 259351155/PJe2
,

que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

“
Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.

No
Juizado
Especial, para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I, da Lei no 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
20 do FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
: O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
. A
pessoa

jurídica

poderá
ser
representada

por

preposto
.

Em
síntese
,
a

ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito

Nesse
sentido
:

(...) 3.
A

audiência

foi

realizada

em
30/11/2021
às
17h40min (id. 155765144),
sem
o
comparecimento
da
parte

autora
,
mesmo

devidamente

intimada
do
ato
.
Contudo

denota
-se o
comparecimento

sem

nenhuma

insurgência
da
parte

promovida
,
eis
que
presentes
a
reclamada
,
por

preposto
,
causídico
do polo
passivo
e o
causídico
do
reclamante
, insta
mencionar
, que
o
link é
idêntico
a
todos
. 4.
Aliado
a
isso
, o
causídico
da
parte

promovente

sequer

juntou

provas
do
alegado

problema
,
sejam

por
prints da
tela
com
dia
e
horário
da
aprazada

audiência
,
ou

vídeo

filmando
a
tentativa
de
acesso

ao
link de modo
insuficiente
. 5. Tal
ônus
de
prova
de
impossibilidade
de
acesso
é da
parte

autora
, que no
ato

deveria

ter

juntado
de
imediato
o print para
remarcação
do
ato
, com a
devida

comprovação
do
dia
e
horário
. No
entanto
,
não

há

qualquer

documentação

comprovando

suas

alegações
. 6. O
reconhecimento
da
contumácia
é
medida
que se
impõe
,
em

razão
da
ausência

injustificada
da
parte

autora

em

audiência
,
assim

como
, a
sua

condenação

ao

pagamento
de
custas

processuais
,
conforme

enunciado
FONAJE 28. (...) (N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023)

(...) 4.
Ausência
do
autor

na

audiência
.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
. A
juntada
de
documento
que
não

evidencia
a data
do

imprevisto

ocorrido

não
é
suficiente

como

justificar
a
designação
de
uma
nova
audiência
. Com base
na

prova

colacionada
no ID 188407160/PJe2,
concluiu
-se que a
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 188407159/PJe2)
não

merece

reforma
, pois a
parte

reclamante

traz
um print da
tela
de um
aparelho

celular
e outros prints da
tela
de um
computador
, mas ambos
não

demonstram
o
dia
do
imprevisto

ocorrido
. Quanto
ao
print da conversa de WhatsApp,
igualmente

não
é
possível

identificar
a
sua
data e
quem
seria o interlocutor,
sendo
as
prova

insuficientes para afastar a contumácia e justificar a designação de uma nova audiência
. Este
entendimento

está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1004391-23.2022.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024; N.U 1009199-37.2023.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024). (N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

No
caso

concreto
,
em que pese a i ns tância de origem

ter

extinguido
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
ausência
d
o
autor

na

audiência
de
conciliação
,
nota-se que a
referida

parte

não

foi

regularmente

intimada
para
participar
do
ato
,
isto

porque
,
conforme
se
afere
dos autos,
ela

não

estava

representada

por

advogado

à
época
, o qual
foi

constituído

somente

em

fase

recursal
.

Ocorre
que,
não
obstante
a

isso
,
a

intimação
para
participar

da
audiência

ocorreu

apenas

por

meio
de
publicação
no DJe,
sem
que
houvesse

a

intimação

pessoal
do
recorrente
,
seja

por
carta com AR
ou

mandado
,
fato

este
que
justifica
o
seu

não

comparecimento

na

sessão
de
conciliação
.

Além
do
mais
, é
presumível
que a
parte

reclamante

não

tenha

qualquer
interesse
em

procrastinar
a
demanda
,
porquanto

almeja
que
haja

sentença
o
mais

rápido

possível
.
”

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
anular
a
sentença

recorrida
e,
consequentemente
,
determinar
o
retorno
dos autos à
instância

originária
para a
retomada
do regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cumpra
-se
a
decisão

em

recuo
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025